Tribunal: TJSP
Processo: 1010912-59.2024.8.26.0564
Classe: Apelação Cível / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Morais Pucci
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-08-24
Data de publicação: 2024-08-24

Ementa:
Apelação Cível. Tutela cautelar antecedente. Exibição das gravações de imagens de trecho da rodovia administrada pela ré. Sentença de improcedência. Apelos de ambas as partes.

Apelação do autor não conhecida, porque intempestiva.

Precedentes deste E. Tribunal no sentido de que, não obstante haja requerimento administrativo solicitando as imagens em prazo razoável, não há previsão legal ou

Ementa:
Apelação Cível. Tutela cautelar antecedente. Exibição das gravações de imagens de trecho da rodovia administrada pela ré. Sentença de improcedência. Apelos de ambas as partes.

Apelação do autor não conhecida, porque intempestiva.

Precedentes deste E. Tribunal no sentido de que, não obstante haja requerimento administrativo solicitando as imagens em prazo razoável, não há previsão legal ou contratual para que a concessionária preserve, por tempo indeterminado, as filmagens e gravações que realiza diariamente como forma de monitoramento do tráfego na rodovia.

Na hipótese, todavia, o autor requereu a apresentação das imagens apenas quatro dias após o acidente e, nesse mesmo dia, a concessionária respondeu dizendo que as apresentaria mediante ordem judicial e/ou policial. Deveria a ré ter guardado as imagens à espera da determinação judicial que o autor providenciaria. Foi gerada no autor a expectativa de que obteria as imagens, tanto que ajuizou esta demanda menos de dois meses após o acidente. Ré que deu causa à propositura da ação. Sentença mantida.

Apelação do autor não conhecida, não provida a da ré.